Tribunal: TJDFT
Processo: 0755488-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0755488-10.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ITALO TELES DUARTE MENESES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação da tutela recursal para que, liminarmente, seja determinado que o Distrito Federal forneça, no prazo de 10 (dez) dias úteis, um aparelho “BIPAP, ST (ASSISTIDO CONTROLADO), COM VOLUME CORRENTE GARANTIDO, PREFERENCIALMENTE COM BATERIA INTERNO E/OU NOBREAK E UMIDIFICADOR AQUECIDO, SOB A MÁSCARA ORONASAL L”, nos termos da prescrição médica (ID 43829857), em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a ser necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.), às expensas do Réu, até a plena recuperação do paciente. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada e a gratuidade de justiça. Contrarrazões do Distrito Federal, sob o ID 73830200, em que requer a manutenção da sentença em todos os seus termos. É o relatório. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Primeiramente, defiro a gratuidade de justiça, pois o recorrente é representado pela Defensoria Pública, que adota critérios de hipossuficiência para seleção de seus atendidos. De acordo com a sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF: (...) confirmo a tutela de urgência anteriormente deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para DETERMINAR ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, o fornecimento de “BIPAP, ST (ASSISTIDO CONTROLADO), COM VOLUME CORRENTE GARANTIDO, PREFERENCIALMENTE COM BATERIA INTERNO E/OU NOBREAK E UMIDIFICADOR AQUECIDO, SOB A MÁSCARA ORONASAL L. A Secretaria de Saúde do GDF, em resposta a um ofício, informou em outubro de 2022 (ID 73830169): Trata-se de Ofício 98361174, o qual requer informações a respeito do fornecimento do material BIPAP (Código SES 30348) à parte autora Ítalo Teles Duarte. Em atenção ao solicitado no despacho 98362734, informamos que o material requerido não se encontra disponível no momento, sendo que o estoque local do material pleiteado encontra-se zerado, não havendo ainda previsão de abastecimento. Destacamos ainda que o paciente já realizou cadastro junto a esse Núcleo e se encontra em 31o na lista de espera para recebimento do aparelho. Vale ressaltar que o paciente será convocado para entrega assim que o aparelho requerido es9ver disponível, obedecendo a ordem de solicitação. Ainda em tempo, sugerimos que questionamentos a respeito do andamento processual de aquisição sejam direcionados à área técnica para maiores esclarecimentos. Na hipótese, o recorrente tem 40 anos, com insuficiência respiratória crônica e apneia obstrutiva do sono, moderada com hipoxemia, relacionada à Distrofia Miotônica de Steinert, sendo constatado em seus exames complementares retenção de gás carbônico durante a vigília, o que infere maior gravidade ao caso (ID 43826857). O Laudo médico complementa: Como o acometimento respiratório é fator fundamental para manutenção e melhora da qualidade de vida e a progressão da insuficiência respiratória é certa em sua evolução, a única forma de tratá-la é com o uso de BPAP, S/T (assistido controlado), com volume corrente garantido, preferencialmente com bateria interna e/ou nobreak e umidificador aquecido (código SESIBR - 30348/454259), sob máscara oronasal L (Cod ses/br- 35910454143 - obs.: tamanho da máscara pode variar de acordo com marca e modelo), com umidificador aquecido, sempre ao dormir, dentro de até dias, sob risco de agravamento e complicações de seu do quadro clínico, inclusive podendo resultar em óbito. Obs.: Equipamento disponibilizado pela anvisa. CID: G71 .1a/ G47.3/J96.1 (grifos nossos) Portanto, conforme laudo médico suso, a não obtenção com urgência do aparelho poderá acarretar agravamento de seu quadro clínico, inclusive podendo resultar em seu óbito. Conforme Pimenta, DS; Braga, M.V; Miziara, C.S.M.G.[1] (2016): Distrofia Muscular é um conjunto de doenças de caráter progressivo e hereditário que tem como características sintomas de fraqueza muscular progressiva dos membros ou cranianos, causando debilidade muscular, dificultando desde a marcha e dificuldade para movimentar os membros até arritmias e parada respiratória, levando, por fim, ao óbito. Dentre os diversos tipos de distrofia muscular, a distrofia miotônica tipo I, também conhecida como DMS, (...) com a peculiaridade de cursar com distonia (fenômeno de dificuldade de relaxamento da musculatura, mesmo quando cessado o sinal para contração muscular) que pode surgir em qualquer idade e com variáveis graus de intensidade e de velocidade de instalação. Em outras palavras, Distrofia Miotônica é um retardo ou dificuldade de relaxamento do músculo da respiração de forma voluntária, sendo doença rara e hereditária, o que, com o passar do tempo, pode causar rigidez muscular e, por fim, ao óbito. Conforme manifestação do próprio GDF, o Recorrente não é inserido no SISREG, mas sim em lista acompanhada pelo Núcleo de Atendimento Ambulatorial de Órteses, Próteses e Materiais Especiais – NAOPME e, em seu cadastro, o consta que o Recorrente está em 31o na lista de espera, sem previsão de abastecimento do estoque do material. Trata-se, no caso, da mais primária e essencial necessidade humana: a de respirar - como já me manifestei em outros processos sobre o tema. No caso em comento, o risco de morte é eminente. A consequência, portanto, é desastrosa e muito mais grave do que os outros casos em que o risco é perda de um órgão não vital ou de uma função não vital. Sem oxigênio, não há vida. Diante da probabilidade do direito e do risco de dano, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, a fim de assegurar a devida eficácia ao direito fundamental à saúde e a dignidade da pessoa humana em condição hipossuficiente, deve ser concedida a tutela antecipada ao recorrente. Ante o exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie, em favor do recorrente, no prazo de 10 (dez) dias úteis, um aparelho “BIPAP, ST (ASSISTIDO CONTROLADO), COM VOLUME CORRENTE GARANTIDO, PREFERENCIALMENTE COM BATERIA INTERNO E/OU NOBREAK E UMIDIFICADOR AQUECIDO, SOB A MÁSCARA ORONASAL L”, nos termos da prescrição médica (ID 43829857), na rede pública de saúde, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde. Gratuidade de justiça deferida ao recorrente. Intime-se o ente distrital da presente decisão. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora [1] Distrofia Miotônica de Steinert: aspecto pericial no âmbito previdenciário. Estudo de caso. Douglas Sani Pimenta, Márcio Antônio da Silva, Marcela Valério Braga e Carmen Silvia Moilles Galego Miziara. Saúde, Ética &amp; Justiça. 2016;21(2):67-71.